Tribunal: TJMT
Processo: 0031087-48.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031087-48.2012.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), ADEMIR GRECCO - CPF: 095.262.429-04 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE INSUSCETÍVEL DE RECUPERAÇÃO OU REABILITAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF -
SENTENÇA ILÍQUIDA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o, II DO CPC -
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42).

Considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade do autor é permanente e total, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez não havendo que se falar em reforma.

Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação Previdenciária no 0031087-48.2012.8.11.0041

ajuizada por
ADEMIR GRECCO
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
e condenou o réu a conceder aposentadoria por invalidez ao autor, desde a cessação administrativa do auxílio-doença.

A sentença traz ainda que os valores devidos
“deverão ser acrescidos de juros moratórios calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, a partir da citação (Súmula n° 204 do STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (julgamento do RE n. 870947) desde a data de cada vencimento, até o efetivo pagamento”, bem como fixou honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do doutor Mauro Delfino César, opinou pela ratificação da sentença (ID 38510957).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que condenou o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
a conceder aposentadoria por invalidez ao autor
ADEMIR GRECCO,
após um acidente de trabalho no ano de 2009, que resultou em fratura na coluna (vértebra T12).

A pretensão inicial foi julgada procedente em 12/11/2018 pelo Magistrado
a quo.
Colhe-se da parte dispositiva:

“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento da aposentadoria por invalidez a partir do dia seguinte à cessação do pagamento do benefício previdenciário anteriormente concedido (auxílio doença acidentário), devendo as eventuais parcelas vencidas ser pagas com acréscimo de juros moratórios calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, a partir da citação (Súmula n.o 204 do STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (Julgamento do RE n. 870947) desde a data de cada vencimento, até o efetivo pagamento.

Sem custas.

Considerando a procedência do pedido de concessão da aposentadoria por invalidez, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigo 85, § 3o, I, do CPC).
Decisão sujeita à remessa necessário, por força da Súmula n.o 490 do STJ. Dessa forma, decorrido o prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”.

A Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, assim descreve sobre a aposentadoria por invalidez:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

In casu,
o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, concluiu que a incapacidade do autor para o trabalho é permanente e total

para o exercício de suas atividades laborativas, vejamos:

“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o autor apresenta incapacidade total e permanente para a atividade laboral e não para a vida independente
”.
(ID 38381968)

Assim, como estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, a manutenção da sentença nesse ponto é medida que se impõe.

No que tange aos juros e correção monetária deve a sentença ser retificada, tão somente para consignar que deve observar a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no RE 870947/SE (Tema 810).

O mesmo ocorre com os honorários advocatícios, por ser
incabível o arbitramento

em 10% sobre o valor da condenação, diante do disposto no art. 85, § 4o, II do Código de Processo Civil, o qual estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
RETIFICO EM PARTE A SENTENÇA
reexaminada, no que tange aos consectários legais e os honorários advocatícios conforme consignado acima e mantenho-a nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020